Tribunal: TJDFT
Processo: 0715884-92.2024.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715884-92.2024.8.07.0009 RECORRENTE: MARIA APARECIDA DA SILVA SOUSA VARGAS RECORRIDOS: R5 MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS SEMINOVOS LTDA, BANCO VOTORANTIM S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível. Ação anulação de contrato, indenização por danos materiais e morais. Falta de fundamentação e ilegitimidade passiva. Preliminares rejeitadas. Contrato. Ausência de vício e de falha na prestação do serviço. Validade. Improcedência dos pedidos iniciais. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1 - Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de anulação de contrato cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais. 2 - A parte apelante busca a reforma da sentença para anular o contrato de financiamento de veículo e condenar os apelados solidariamente por danos materiais e morais, alegando ter assinado o documento sem ciência de seu teor, pensando ser simulação, com renda incompatível com as parcelas, não recebimento do veículo e falha na prestação do serviço, além de suposta fraude. II. Questão em discussão 3 - Há duas questões em discussão: (i) as preliminares de ausência de fundamentação da sentença e de ilegitimidade passiva do Banco Votorantim; (ii) no mérito, a validade do contrato, a existência de vício de consentimento e de falha na prestação do serviço, além da possibilidade de restituição de valores pagos e indenização por danos morais. III. Razões de decidir 4 - Rejeita-se a preliminar de ausência de fundamentação da sentença, porquanto a decisão enfrentou de forma adequada as matérias de fato e de direito, ainda que de maneira implícita, quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, conforme evidenciado pela análise das provas produzidas nos autos. 5 - Afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Votorantim, considerando a aplicação da teoria da asserção e a configuração da relação de consumo, com a consequente responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos dos arts. 7o, 18 e 25, §1o, do CDC. 6 - No mérito, verifica-se a inexistência de elementos que comprovem vício de consentimento, dolo ou erro substancial aptos a ensejar a anulação do contrato de financiamento. As provas documentais demonstram a regularidade da contratação, a capacidade civil da autora e a ausência de indução a erro. 7 - A versão da consumidora de que teria assinado o contrato pensando ser simulação e de que pagou parcelas de um veículo nunca recebido, com renda incompatível, não se sustenta frente às evidências dos autos, e a mera alegação não é suficiente para afastar a validade do ajuste. 8 - As fotos do veículo avariado não revelam que se trata do mesmo bem objeto do financiamento impugnado, tampouco esclarecem nexo de causalidade entre o sinistro e a suposta inadimplência dos réus. 9 - A alegação de ausência de vistoria veicular e a divergência de renda declarada no contrato, por si só, não são suficientes para configurar irregularidades capazes de invalidar o contrato firmado entre as partes. 10 - A inversão do ônus da prova, prevista no Código de Defesa do Consumidor, não é automática, exigindo a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência do consumidor, a critério do juiz, e a não autorização se justifica pela carência de fundamentos das alegações da autora, que não se imbuíram de veracidade mínima. Ao autor incumbe provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, e a inversão não dispensa um mínimo indiciário do alegado. 11 - Estando o contrato em plena regularidade e não havendo a prática de ilicitudes ou a comprovação de vícios, não há de se falar em restituição de valores ou indenização por danos materiais e morais. IV. Dispositivo e tese 12 - Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1 - A omissão de pronunciamento explícito sobre o pedido de inversão do ônus da prova não configura falta de fundamentação da sentença quando a decisão, implicitamente, demonstra o não acolhimento ao fundamentar-se na ausência de elementos probatórios da parte autora. 2 - A legitimidade passiva, em ações de consumo, deve ser aferida à luz da teoria da asserção, admitindo-se a inclusão de todos os integrantes da cadeia de fornecimento. 3 - A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do CDC, não é automática, exigindo demonstração de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica do consumidor a critério do juiz, e não dispensa o autor de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. 4 - Não comprovada a existência de vício de consentimento ou falha na prestação do serviço ou elementos que comprovem a versão do consumidor, pois ilógica diante dos fatos, mantém-se a validade do contrato de financiamento. 5 - Inexistindo ato ilícito ou nexo de causalidade, descabe a condenação por danos materiais ou morais.” __________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 113, 138 a 165; CPC, arts. 85, §11, 373, I e II, e art. 85, §11; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, 7o, 14, 18, 25, §1o e 34. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297. TJDFT, Acórdão 1794760, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 30/11/2023; TJDFT, Acórdão 1775836, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 19/10/2023; TJDFT, Acórdão 1959577, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 23/01/2025; TJDFT, Acórdão 2004028, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 05/06/2025; TJDFT, Acórdão 2000477, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 14/05/2025. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o, 7o, 14, 30, 31 e 51, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que o acórdão impugnado, ao afastar indevidamente a responsabilidade solidária entre a concessionária e instituição financeira, se baseou apenas na suposta ausência de culpa, contrariando o regime jurídico consumerista, bem como não observou a hipossuficiência econômica da recorrente, que ensejaria a necessidade de inversão do ônus da prova. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c” do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Ao final, pugna pela manutenção da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, tenho por desnecessária a análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça, uma vez que o benefício postulado, por ter sido deferido em primeira instância (ID 215421352), abrange todos os atos do processo, em todas as instâncias, até decisão final do litígio, nos termos do artigo 9o da Lei 1.060/1950. Evidente, assim, a isenção do recolhimento do preparo e do porte de remessa e de retorno para a interposição dos presentes recursos constitucionais. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta” (REsp n. 2.116.843/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à indicada transgressão aos artigos 6o, 7o, 14, 30, 31 e 51, todos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “O fato de que a apelante é pessoa hipossuficiente e que, por tal condição, deveria ter obtido a inversão do ônus da prova, em detrimento dos réus, hipersuficientes técnica e financeiramente, foi tratado na análise da preliminar. Nos termos do art. 373, I e II, do CPC5, cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do CDC6, não é automática, exigindo a presença da verossimilhança da alegação ou da hipossuficiência do consumidor. A jurisprudência consolida a necessidade de que os argumentos do consumidor hipossuficiente devem minimamente se imbuir de veracidade e justificar a inversão do ônus da prova. Portanto, a não autorização se justifica pela carência de fundamentos das alegações da autora e o fato de que a inversão não é automática, mas trata-se de ato discricionário do juiz, que apura as circunstâncias e provas dispostas nos autos para sua conceção” (ID 74619981). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “Rever as conclusões quanto (...) aos requisitos da inversão do ônus da prova demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ”. (REsp n. 2.224.321/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso pelo fundamento da letra "c” do permissivo constitucional, pois não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. A propósito, a Corte Superior já assentou que: “A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea "c" do art. 105, III, da Constituição Federal exige a demonstração da divergência jurisprudencial mediante cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, com transcrição dos trechos pertinentes e indicação das circunstâncias que evidenciem similitude fática e divergência de interpretação jurídica”. (REsp n. 2.238.709/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 15/12/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-C9T